Tribunal: TJPA
Processo: 0006106-45.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006106-45.2018.8.14.0110

APELANTE: SILVANEI PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0006106-45.2018.8.14.0110

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

APELANTE: SILVANEI PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (
ARTIGOS 150

§1° DO CÓDIGO PENAL
E 24-A, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/2006)
.

1. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES
. PROVIMENTO.
POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

1ª FASE: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.

3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A EM

06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

1ª FASE: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.

3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A EM

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

PRESENÇA AINDA DO CONCURSO MATERIAL, PREVISTO NO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL SOMO AS PENAS, TORNANDO-AS
CONCRETAS E DEFINITIVAS EM 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU
. TESE REJEITADA.
O JUÍZO
A QUO
FEZ A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE VALOR EQUIVALENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, QUE SE MOSTRA DE FORMA RAZOÁVEL. DE QUALQUER MODO, QUALQUER ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DO RÉU POR SER PESSOA HIPOSSUFICIENTE, DEVE SER APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 27/08/2018. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 02/03/2020. DATA DE SUA PUBLICAÇÃO: 16/03/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA PARA 09 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS (ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redirecionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena definitiva para 09 (nove) meses de detenção no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação pecuniária, consistente em dois salários-mínimos vigentes á época dos fatos,
e, reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora, e, ainda
reconhecendo
a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
02
de
outubro
de 202
3
e término no dia
10
de
outubro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
10
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SILVANEI PEREIRA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara única de Goianésia do Pará
, que o condenou a cumprir pena de
0
1 (ano) ano e 4 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
Aberto
,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos.

Narrou a
denúncia
(fls. 04/06, ID nº 14042137), em síntese, que, no dia 23/07/2018,
SILVANEI PEREIRA DA SILVA
entrou e permaneceu, contra a vontade expressa, na residência de sua ex-companheira, Elizane Oliveira Carrafa, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor dela.

Conforme apurado, após conviver maritalmente por cerca de sete meses com o acusado, a vítima decidiu terminar o relacionamento. Ocorre que Silvanei não aceitou o fim da relação e passou a perseguir a vítima, invadindo a residência dela e proferindo ameaças de morte, em claro descumprimento à r. decisão judicial, proferida no dia 30/05/2018, que estabeleceu medidas protetivas de urgência em favor de Elizane.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o acusado invadiu a casa da vítima, pedindo alguns objetos. Diante da recusa desta, o acusado foi para o quarto, onde permaneceu sentado.

Consta que uma vizinha percebeu a movimentação e acionou a polícia, que foi até o local e realizou a prisão em flagrante do acusado. Diante disso, o representante do
Parquet

pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 150

§1° do Código Penal
e 24-A caput da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida no dia 27/08/2018 (fl. 52, ID nº 14042144).

Em
razões recursais
(fls. 164/166,
ID nº 14326314), requereu a defesa pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, direcionando-a para 09 (nove) meses de detenção e pela diminuição da pena restritiva de direitos de dois para um salário-mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 170/176,
ID nº 15333507), o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
total
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior
(fls. 178/181,

ID nº 15890638), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através da dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, porém, no mérito,

pelo seu
provimento parcial,
somente para direcionar a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja a
culpabilidade
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

“A culpabilidade concedida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso, em análise, demonstra-se em grau elevado em ambos os delitos, visto que foram praticados com incidência da Lei 11.340/06, de modo que o crime de violência doméstica, por si só, merece maior reprovação para que a pessoa possa coibir e eliminar a discriminação contra a mulher que ocasiona a violência dentro do seu próprio lar, fator que causa forte desequilíbrio familiar, de desigualdade de gênero e desqualificação da mulher pela sua condição de ser mulher, o que deve ser considerada esta circunstância em maior grau de reprovação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, detenção de 03 (três) meses para o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da lei 11.340/06) e de 06 (seis) meses de detenção para o crime de violação de domicílio.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

1ª fase:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
0
6 (seis)

meses de detenção
.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuante, razão pela qual a pena intermediária permanece a mesma no patamar descrito acima.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
0
6 (seis)

meses de detenção
.

DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

1ª fase:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
0
3 (três)

meses de detenção
.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
0
3 (três)

meses de detenção.

Com base no artigo 69 do Código Penal, promovo o somatório das penas, ficando o apelante definitivamente condenado, por todos os crimes, à pena de
09 (nove) meses

de detenção, em regime Aberto
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, no que tange a dois salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU.

Por fim, pugna a Defesa que seja a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, especialmente o cumprimento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, ante a hipossuficiência econômica do apelante.

Não merece guarida o pleito defensivo.

Da análise da sentença, constata-se que o Juízo
a quo
fez a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, que se mostra de forma razoável.

De qualquer modo, qualquer alegação de inviabilidade de pagamento do réu por ser pessoa hipossuficiente, deve ser apresentado perante o juízo da execução.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 09 meses de detenção, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação às infrações penais tipificadas nos artigos 150, §1º do Código Penal e 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 27/08/2018, consoante se verifica à fl. 52, ID nº 14042144. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 02/03/2020 e publicada em 16/03/2020 (fls. 108/117, ID nº 14042150), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 09 (nove) meses de detenção pela prática dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença condenatória (16/03/2020) e os dias atuais, com a prolação deste acórdão transcorreram mais de 03 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 09 (nove) meses de detenção no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos, e, haja vista o redimensionamento da pena do apelante reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 19/10/2023